Tribunal: TJBA
Processo: 8048347-39.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-01-08
Data de publicação: 2026-01-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8048347-39.2025.8.05.0000*

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO DE LAGE LANDEN BRASIL S.A.

Advogado(s)
:
ALEXANDRE NELSON FERRAZ

AGRAVADO: MOACIR ARAUJO OLIVEIRA

Advogado(s)
:
CLARISSA GARCIA DE ARAUJO BRANDAO

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO BANCÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO AO REGIME JURÍDICO DO TÍTULO. DESTINAÇÃO DOS RECURSOS À ATIVIDADE RURAL. POSSIBILIDADE DE INCIDÊNCIA DAS NORMAS DO CRÉDITO RURAL. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO NO ACÓRDÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.

Os embargos de declaração possuem natureza integrativa e se destinam exclusivamente a sanar vícios de omissão, obscuridade, contradição ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, não sendo meio adequado para rediscutir matéria já apreciada no julgamento.

O acórdão embargado enfrentou expressamente a questão relativa ao regime jurídico da operação, reconhecendo que, embora formalmente denominada Cédula de Crédito Bancário, a operação apresenta características típicas de crédito rural, notadamente pela destinação dos recursos à atividade agrícola e pela presença de cláusulas contratuais vinculadas à atividade produtiva rural.

A decisão consignou que o próprio Manual de Crédito Rural admite a formalização de operações de crédito rural por meio de Cédula de Crédito Bancário, razão pela qual a denominação formal do título não afasta, por si só, a incidência das normas do crédito rural quando demonstrada a finalidade da operação.

A tese sustentada pelo Embargante foi efetivamente examinada no acórdão recorrido, tendo sido adotada conclusão jurídica diversa da pretendida pela parte, circunstância que não configura omissão apta a justificar o acolhimento dos embargos declaratórios.

A pretensão recursal revela mero inconformismo com o entendimento firmado no julgamento do agravo de instrumento, buscando rediscutir o mérito da controvérsia, providência incompatível com a finalidade dos embargos de declaração.

Vistos, relatados e discutidos os
Embargos de Declaração
n
o

Agravo de Instrumento
de nº 8048347-39.2025.8.05.0000
, tendo como
Embargante
-
BANCO DE LAGE LANDEN BRASIL S.A.
e, como
Embargad
o
-
MOACIR ARAUJO OLIVEIRA
.

ACORDAM os Senhores Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
REJEITAR
os presentes Embargos de Declaração
, mantendo na íntegra o
A
córdão
e
mbargado, pelas razões constantes no voto da Relatora.

Salvador/BA,

R